Tribunal: STF
Processo: Rcl 70644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006714-65.2023.8.26.0482, mediante a qual se teria afrontado a eficácia do que decidido no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral).



    O Estado de São Paulo narra que, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado com objetivo de assegurar o fornecimento do medicamento Adalimumabe para tratamento de Doença de Crohn.



    Afirma que “o medicamento é de alto custo e padronizado no SUS, incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica” (e-Doc. 1, p 2), sendo, portanto. a responsabilidade pela aquisição e financiamento centralizada no Ministério da Saúde.



    Alega que, apesar da incorporação do fármaco ao grupo 1A do componente especializado da assistência farmacêutica, “a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do Estado de São Paulo ao fornecimento da medicação, afastando a responsabilidade da União” (e-Doc. 1, p 2), em afronta ao que decidido no “item 1 da Decisão Cautelar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral), posteriormente Referendada pelo Pleno desse Tribunal aos 18/04/2023” (e-Doc. 1, p 4).



    Prossegue discorrendo que “foi intimado do v. acórdão no dia 12/08/2024, sendo o termo final para a interposição de recurso extraordinário o dia 20/09/2024” (e-Doc. 1, p 4).



    Argumenta que



    “[a] jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos em que se pede o fornecimento de medicamento incorporado ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, com destaque para a responsabilidade pelo financiamento”. (e-Doc. 1, p 7).



    Conclui que, 



    “não há qualquer dúvida de que o medicamento postulado pela autora (Adalimumabe), portadora de Doença de Crohn, está padronizado no SUS e incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)”. (e-Doc. 1, p 10)



    Requer



    “a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Estado de São Paulo ao fornecimento de medicamento cuja responsabilidade é da União, pois causa evidente prejuízo irreparável ao erário; 



    b) ainda liminarmente, que se determine, desde já, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ante a medida cautelar concedida na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243, inclua a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação do processo de origem nº 1006714-65.2023.8.26.0482, até a decisão final nessa reclamação;



    f) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A tese do Tema nº 793 da RG tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Sob a ótica do Tema nº 793 da RG, subsistiu o debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde pela União e o direcionamento do cumprimento das obrigações em conformidade com as regras de repartição de competências, razão pela qual foi reconhecida a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1234.



    No Tema nº 1234 da Repercussão Geral, não obstante o debate tenha se instaurado em representativo da controvérsia acerca da composição do polo passivo pela União, a tendência de objetivação da análise pelo STF do recurso veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão) conduz à compreensão - já expressamente consignada pelo Min. Gilmar Mendes (Relator) ao proferir a decisão cautelar de suspensão nacional de processos em sede de recurso especial e extraordinário no RE 1.366.243 - no sentido de que



    "[se mostra] imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária. É disso que trata este Tema de Repercussão Geral.” (grifos nossos)



    A essa ordem cautelar, somou-se a tutela provisória incidental proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1234 da RG, igualmente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pela qual foram traçadas as seguintes diretrizes referendadas pelo Plenário do STF:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da qual manteve-se afastada a inclusão da União na lide, nos termos sumariados pela ementa abaixo transcrita: 



    “APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Pretensão do Impetrante ao fornecimento do medicamento Adalimumabe para tratamento de doença inflamatória intestinal autoimune Doença de Crohn (CID k50.0) Possibilidade - O fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde (art. 196 CF) - O indivíduo que necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por seus próprios meios tem o direito de recebê-lo gratuitamente Aplicação de tese fixada no Recurso Especial nº 1.657.156 (Tema nº 106) Requisitos preenchidos Tema nº 793/STF - Impossibilidade de denunciação da lide ou chamamento ao processo da União - Sentença de concessão da segurança mantida Apelação e Remessa Necessária desprovidas”. (e-Doc 6)



    Vide trecho da fundamentação na parte de interesse:



    “Conforme se apura dos autos, os tratamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde foram utilizados sem sucesso, demonstrando-se, assim, que o fármaco pretendido é o único adequados ao paciente, em detrimento de outros que possam ser utilizados no tratamento. Ao mais, tem-se que o tratamento foi interrompido por recusa da Administração em seu fornecimento e, como bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo, ‘certo é que o medicamento pleiteado só voltou a ser fornecido ao autor após a determinação deste Juízo em sede de concessão da tutela antecipada’. Impende ressaltar, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária como fixado na Súmula nº 37 deste E. Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno’.



    Além disso, a responsabilidade solidária dos entes federativos foi afirmada pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 877.178 (Tema nº 793): (...)



    Sublinhe-se que, embora o precedente estabeleça que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, não há elementos suficientes para delimitar a responsabilidade de cada um dos entes em relação ao fornecimento do medicamente pleiteado. Ademais, registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência nº 14, o qual trata da possibilidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas, sendo que foi determinado que ‘até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual’. (...)



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença. Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação e à Remessa Necessária”. (e-Doc 6, p 5-8)



    Compulsado os autos, verifico que o fármaco pleiteado por meio do Processo nº 1006714- 65.2023.8.26.0482 (Adalimumabe) pertence ao rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A, sendo, portanto, de responsabilidade do Ministério da Saúde.



    Dessa perspectiva, tenho que tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, entendo que o debate está compreendido na temática do Tema 1234 RG.



    Observo, ainda, que, no Processo nº 1006714- 65.2023.8.26.0482, em referência nesta reclamação, a sentença foi prolatada dia 23 de fevereiro de 2024 (e-Doc 2, p 28), ou seja, após a parametrização definida no provimento liminar incidental proferido no RE n° 1.366.243. Significa dizer que o juízo de origem deveria ter observado a repartição de responsabilidades preconizada na estrutura do SUS, implicando em sua declinação de competência. 



    Neste mesmo sentido, em caso análogo ao presente: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional 3. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 4. Tutela provisória no tema 1.234 da repercussão geral. Item 5.1.: ‘nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual’. 5. Inclusão da União no polo passivo. Remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63.248-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 10/06/2024)



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 1006714-65.2023.8.26.0482, bem como o envio dos autos à Justiça federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente